Tribunal: STF
Processo: Pet 7660
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PARLAMENTAR QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, EXERCIA O MANDATO DE DEPUTADO ESTADUAL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA EM 24/10/2018. 



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3-5-2018), o foro por prerrogativa de função dos exercentes de mandatos parlamentares aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    2. Parlamentar processado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 40 e 48 da Lei nº 9.605/98, consumados no período de 2004-2009, quando exercia o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Pernambuco.



    3. Declínio da competência à 26ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, tendo em vista o local da infração e a presença de interesse da União (art. 20, inciso VII da CF), preservada a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas.



    4. Sentença proferida na instância de primeiro grau em 24/10/2018, condenando o agravado à pena de 2 anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 40 da Lei 9.605/98 e 8 meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 48 da Lei 9.605/98.



    5. Agravo regimental desprovido.